Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-58.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-58.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[D. P. BARBOSA - CNPJ: 17.290.143/0001-88 (APELADO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (APELANTE), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELANTE), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

APELANTE(s):

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)

TERCEIRO INTERESSADO:

EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NACIONAL SOLAR LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -

PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

MEDIANTE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA –

FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

ART. 54-F DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a demanda também busca desconstituição do financiamento firmado pela autora com a primeira apelante, intermediado pela segunda, clarividente a legitimidade processual da financiadora para responder à ação em que se postula a resolução do pacto, e a reparação dos prejuízos daí decorrentes.

2. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade – se, depois de mais de dois anos da contratação e do pagamento parcial do preço, a consumidora contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica instalados, escorreita a sentença em que desconstituiu tanto o contrato principal como o de financiamento a ele atrelado, com a restituição dos valores já pagos.

3. Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, deveria ter fiscalizado a empresa em favor da qual disponibilizou o crédito, a qual inadimpliu a obrigação assumida, tornando-se, assim, corresponsável pelo fracasso do negócio, na forma do art.54-F do CDC, descabendo falar-se em culpa de terceiro (art.14, §3o, II, do CDC).

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

APELANTE(s):

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)

TERCEIRO INTERESSADO:

EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NACIONAL SOLAR LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
e

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1008938-58-2023.8.11.0040 movida por
D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)
, a qual, após
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré arguida por
EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, em relação à qual a ação foi extinta sem resolução

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor do(s) patrono(a) da excluída, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação aos demais corréus para (a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do
Contrato Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico
, (b) condenar solidariamente as requeridas a restituir à autora a quantia de R$6.535,75, decorrentes do pagamento das parcelas do contrato de financiamento para aquisição do sistema solar fotovoltaico, assim como de outras parcelas eventualmente quitadas no curso do processo, com acréscimo de juros de mora a contar da citação válida (art. 405 do CC/200202) e correção monetária do efetivo pagamento, na forma estabelecida no art. 406, §§ 1o e 3o, do CC/2002, e, por fim, (c) condenar a primeira requerida ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do contrato, na forma do
primeiro parágrafo
da
cláusula 7.4
do Contrato, com a incidência de juros de mora e correção monetária a contar da rescisão do contrato.

Ainda, condenou as corrés remanescentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Narram as recorrentes que, de acordo com a inicial, a autora contratou a corré
NACIONAL SOLAR LTDA
para a realização do projeto e a instalação do sistema fotovoltaico em sua residência e, paralelamente, teria contratado junto às ora recorrentes o financiamento para o pagamento do serviço.

Relatam que, ainda conforme a narrativa autoral, a corré
NACIONAL SOLAR LTDA
não teria instalado o sistema fotovoltaico, pelo que a apelada ajuizou a ação originária postulando (i) rescisão dos contratos, (ii) a declaração de inexistência de débito, (iii) a restituição das parcelas pagas do financiamento pagas, além de (iv) indenização por danos morais.

Inconformadas com a parcial procedência da demanda, sustenta que não elaboram tampouco executam quaisquer projetos customizados para a implementação de sistemas fotovoltaicos, sendo essa atividade exercida exclusivamente pelos chamados “Integrador”, que é o responsável por projetar e implementar tais sistemas, além de garantir a conexão do cliente à rede de distribuição de energia elétrica local, sendo o elo entre os consumidores, as concessionárias distribuidoras de energia, os fornecedores de placas fotovoltaicas, e demais partes envolvidas nessa relação.

Anotam que, no caso, a corré
NACIONAL SOLAR LTDA
foi quem desempenhou o projeto.

Elucidam que, nesse tipo de operação, o consumidor interessado na obtenção de um sistema fotovoltaico (i.e., para geração de energia solar destinada ao abastecimento de sua residência ou comércio) contrata com um “Integrador”, o qual se cadastra no
site
da
SOLFÁCIL
, com quem firma um contrato. Em seguida, tal Integrador apresenta, no próprio
site
da
SOLFÁCIL
o projeto técnico do sistema que elaborou para o consumidor, indicando os equipamentos que serão utilizados e, em seguida, solicita o financiamento em nome do cliente, por conta e ordem deste último, para custear a sua execução.

Informam que, neste momento, o Integrador pode, a seu critério e do cliente, optar por adquirir os equipamentos e acessórios do sistema fotovoltaico com a própria
SOLFÁCIL

– o chamado “Combo Fácil”2 – ou adquiri-los de um terceiro.

Esclarecem que na hipótese de o projeto de aquisição e instalação ser aprovado pela
SOLFÁCIL
, o financiamento é concedido por instituição financeira da qual esta última é correspondente bancária, sendo, no caso, a
BMP
responsável pelos financiamentos dos projetos apresentados pela
NACIONAL SOLAR
no caso em tela.

Pontua que o financiamento é, então, formalizado por meio de uma
Cédula de Crédito Bancário
(CCB), na qual o cliente final indica, conforme a legislação de regência, uma conta para o desembolso dos valores financiados, pelo que assume a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento.

Elucidam que nessa CCB, (i) a autora apelada figura como emitente devedora dessa relação; (ii) a instituição financeira
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
como credora inicial, (iii) a
SOLFÁCIL
como correspondente bancária da
BMP
,
e (iv) o
FUNDO
– atual redor da CCB emitida em desfavor da autora recorrida, após endosso realizado pela
BMP
.

Explanam que, desse modo, há dois contratos – o
primeiro
de compra e venda do sistema e, o
segundo
, de financiamento – autônomos entre si, porquanto a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento não está condicionada à instalação e geração do sistema fotovoltaico, conforme exposto na própria CCB, pelo que descabe falar-se em responsabilidade solidária das apelantes, já que estas não vendem nem instalam os sistemas fotovoltaicos.

Ressaltam que a demanda se funda na possível falha na prestação dos serviços por parte da integradora
NACIONAL SOLAR
, única responsável pelos prazos, forma de execução dos serviços, e estimativa do quantitativo de energia que seria gerada pelos painéis solares.

Aduzem que a atribuição das apelantes seria tão somente fornecer os recursos necessários para implementação do projeto de energia solar, tendo a demandante plena liberdade para escolher o “Integrador” que bem lhe aprouver, ficando a adquirente responsável pelas parcelas do financiamento.

Afirmam que o contrato de financiamento firmado é um ato jurídico perfeito, nos termos do art. 104 do CC/2002, não havendo, portanto, que se falar em rescisão ou devolução de valores adimplidos, de maneira que eventual restituição de valor deve ser realizada exclusivamente pela
Tecnofácil Instalações Fotovoltaicas
.

Asseveram que dessa maneira, aplicável a causa excludente de responsabilidade civil, consistente na culpa exclusiva de terceiro de que trata o inciso II do §3o do art.14 do CDC.

Defendem, diante disso, a impossibilidade da rescisão contratual, até porque na
cláusula

Décima Segunda
restou ajustado que a citada CBB foi emitida em caráter irrevogável e irretratável, não sendo admissível que o cancelamento do contrato se dê em virtude de fato de terceiro e, ainda mais quando não houve qualquer falha por parte das apelante, sendo plenamente exigíveis as parcelas do referido empréstimo pessoal.

Com tais argumentos, pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva das apelantes e, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões da autora no ID. n. 279313461

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 08/12/2022 a panificadora apelada firmou com a ré
NACIONAL SOLAR
o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
de ID. n. 279313352 visando a aquisição de equipamentos e instalação de sistema de energia solar para o seu estabelecimento, pelo valor total de
R$101.334,17
, a ser pago mediante
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 279313353 (financiamento) concedido pela corré
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, intermediado pela correspondente bancária
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, com pagamento previsto em 60 (sessenta) prestações mensais de
R$3.213,62
, com vencimento da primeira parcela prevista para 12/04/2023 – haja vista o prazo de 4 (quatro) meses de carência para a instalação da usina – e, da última, para 12/03/2028.

No entanto, segundo consta, apesar de ultrapassado o prazo de carência e do pagamento das duas primeiras parcelas do aludido financiamento, vencidas em
12/04/2023
e
12/05/2023
, a empresa contratada para a instalação dos equipamentos não cumpriu nenhuma das obrigações.

Consta que, para além disso,
a microempresa autora se viu obrigada a pagar as faturas mensais de energia junto à concessionária
Energisa,
cuja a média é de R$1.800,00 mensais, o que passou a comprometer a renda da empresa e da família do titular, pois quando da contratação jamais imaginou que iria passar por tal situação, não estando preparada para pagar as prestações do financiamento e as faturas de energia ao mesmo tempo.

Ainda de acordo com a inicial, nenhum representante da empresa
NACIONAL SOLAR LTDA
a recebia para lhe dar explicações e, para piorar, o vendedor que a atendeu quando da pactuação do negócio saiu da firma.

Diante disso, a apelada contratante ajuizou a presente ação com o objetivo de ver declarada a nulidade jurídica do pacto e a inexistência de débito, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela sustação da exigibilidade das parcelas subsequentes do financiamento, assim como de possíveis protestos e/ou negativações, já que não mais tinha condições de continuar honrando as prestações.

Tal postulação, no entanto, foi indeferida pelo juízo de origem, levando a autora a interpor o
Agravo de Instrumento n. 1027966-35.2023.8.11.0000
, o qual foi provido para suspender a
exigibilidade das
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 279313353, bem como para vedar a negativação e/ou o protesto do nome e o CNPJ da microempresa autora, em aresto assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome e do CNPJ da adquirente, sobretudo quando, para manter o seu negócio aberto, já vem dispendendo altos gastos com a aquisição de energia pelo sistema ordinário de fornecimento.

Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que, ao menos nessa quadra processual, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, tinha de ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue, e que, na hipótese, inadimpliu a obrigação assumida.- (N.U 1027966-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Regulamente processado o feito, adveio a sentença que julgou antecipadamente a lide, e que culminou com um juízo de parcial procedência da demanda.

Contra tal veredicto apelaram a empresa financiadora e a respectiva correspondente.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade

Apenas no pedido das razões recursais requereram as corrés o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambas, sem, todavia, explicar as razões dessa arguição.

Ora, a preliminar não merece maiores considerações.

É que, considerando que a presente demanda enceta, dentre as suas pretensões, a desconstituição do financiamento firmado pela autora com a primeira apelante, intermediado pela segunda, clarividente a legitimidade processual das recorrentes para responder à ação em que se postula a resolução desse pacto.

Assim, não há se cogitar qualquer ilegitimidade das recorrentes.

Do mérito.

No tocante à alegada improcedência da demanda, melhor sorte não socorre às apelantes.

Isso porque, ao apresentar sua contestação, a empresa
NACIONAL SOLAR LTDA
reconheceu espontaneamente o seu inadimplemento contratual, apesar de tentar terceirizar a culpa pela não entrega e instalação da usina de geração de energia fotovoltaica contratada. Senão vejamos os argumentos da empresa inadimplente:

“[...]

2. DA REALIDADE FÁTICA

A NACIONAL SOLAR tem ciência dos termos do presente contrato firmado com a parte autora assim como tem boa-fé no presente caso, tendo em vista que o sistema da requerida já foi comprado e encontra-se com problemas na importação, ou seja, por culpa de terceiros a empresa não conseguiu entregar a instalação objeto do presente contrato. Conforme inclusive alegado pelo próprio autor.

Vale ressaltar que, mesmo sendo prejudicada por um terceiro, a requerida encontra-se em tramites com a empresa importadora para solução de tal questão, e tentativa de realizar a instalação objeto do contrato firmado junto a parte autora.

Com efeito, todos os materiais inerentes ao contrato em comento já foram adquiridos, no entanto, houveram severos problemas de importação nas placas solares, que impediram o atendimento no prazo anteriormente pactuado, conforme os comprovantes dos autos.

Aliado a isso, é de se observar a necessidade de se observar que a Requerida depende também de seus fornecedores, não sendo exigível a troca diante da evidente onerosidade excessiva que poderia ocorrer no caso.”

Ou seja, lá se vão dois anos e meio da contratação sem a instalação da usina contratada, mesmo com o pagamento de ao menos 2 (duas) prestações do financiamento, totalizando mais de R$6.000,00, sem que o objeto do pacto fosse honrado e, o que pior, sem que a contratada tivesse dado uma estimativa de tempo razoável para o cumprimento da obrigação.

Vale ainda frisar, a propósito, que em pesquisa simples ao sistema de busca do PJe,

possível constatar que há já algumas dezenas de ações similares movidas contra a
NACIONAL SOLAR
,

nas mais variadas comarcas deste Estado, como por exemplo os processos de ns. 1000851-84.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000804-08.2024.8.11.0040 (Sorriso), 1000123-43.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000873-60.2024.8.11.0001 (Pontes e Lacerda), 1004690-33.2023.8.11.0013 (Capital), 1010192-66.2023.8.11.0040 (Cáceres), 1005258-49.2023.8.11.0013 (Pontes e Lacerda), etc.

Assim, não há dúvida da procedência do pedido de resolução, tanto do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
de ID. n. 279313352, firmado com a
NACIONAL SOLAR
, como da operação
Empréstimo Empresarial
de ID. n. 279313353, já que o consumidor não pode ser obrigado a continuar pagando por aquilo que não lhe foi entregue a tempo e modo ajustados

Da alegada culpa de terceiro como excludente de responsabilidade das apelantes.

No mais, imperioso consignar que, conquanto a corré financiadora e a correspondente intermediária, ora apelantes, tentem se esquivar de qualquer responsabilidade, verberando que o contrato de financiamento não pode ser confundido com o da contratação dos serviços e equipamentos firmada com a
NACIONAL SOLAR
, os preceitos constitucionais da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – e que também devem orientar as relações privadas – não admitem que, nessa condição, a microempresa apelada fique obrigada a pagar por aquilo que não lhe foi entregue, tampouco corra o risco de ter suas operações comerciais vulneradas pela negativação de seu nome/CNPJ em função do não pagamento das parcelas de um negócio cujo objeto (produtos e serviços) não lhe foi entregue.

Ainda que haja dois contratos diversos, ambos se entrelaçam e se complementam, de modo que, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal financiada, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré.

Afinal, tendo sido constituído, por força dos pactos, proprietário fiduciário dos equipamentos da usina fotovoltaica financiados – os quais lhe foram dados em garantia real do empréstimo – incumbia à financiadora ter fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria cumprido.

Nesse viés, prevalece a norma do art. 54-F do CDC, segundo o qual
“
são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento
quando o fornecedor de crédito”
(
caput
)
“recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito”
(inciso I) ou
“oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”
(inciso II)

Ora, considerando que, segundo reconhecem os próprios apelantes no
item 15
de suas razões que
“o Integrador”

“cadastra-se no site da Solfácil,
com quem firma um contrato
”
e
“em seguida, o Integrador apresenta, no próprio site da Solfácil, o projeto técnico do sistema fotovoltaico que elaborou para o consumidor, indicando os equipamentos que serão utilizados, e solicita o financiamento em nome do cliente”
, não resta dúvida de que houve uma relação negocial entre as corrés, antes mesmo de o consumidor assinar o instrumento de financiamento, com ganhos mútuos para todas elas, razão pela qual descabe falar em excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro de que trata o inciso II do §3o do art.14 do CDC

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recuso, pelo que majoro o valor da verba honorária devida pelas apelantes, elevando-a de 10% para 15% do proveito econômico obtido pela autora, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025